Tribunal: TJES
Processo: 0000290-03.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00290
-
0
3
.20
2
0
.8.08.00
06

APTE
S
:
ALAN GOMES ARAÚJO e MICHEL DOS SANTOS LOIOLA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
I
E
IV,
E ARTIGO
129,
CAPUT
,

DO
CÓDIGO PENAL
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
In casu
,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3
.
Recursos conhecidos e
des
provi
dos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
dos recursos
e

NEGAR
-LHES
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-03.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN GOMES ARAUJO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00290
-
0
3
.20
2
0
.8.08.00
06

APTE
S
:
ALAN GOMES ARAÚJO e MICHEL DOS SANTOS LOIOLA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
I
E
IV,
E ARTIGO
129,
CAPUT
,

DO
CÓDIGO PENAL
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
In casu
,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3
.
Recursos conhecidos e
des
provi
dos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
dos recursos
e

NEGAR
-LHES
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 24 de abril de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00290
-
0
3
.20
2
0
.8.08.00
06

APTE
S
:
ALAN GOMES ARAÚJO e MICHEL DOS SANTOS LOIOLA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela defesa de

ALAN GOMES ARAÚJO e MICHEL DOS SANTOS LOIOLA
,

em razão da Sentença proferida que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ALAN GOMES ARAUJO à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e MICHEL DOS SANTOS LOIOLA à pena de 20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, ambos pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, incisos I e IV, e 129,
caput
, ambos do Código Penal, c/c o artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.071/90, e absolvendo EDIOMAR DE JESUS PEREIRA dos fatos lhe imputados na denúncia.

Em razões apresentadas em fls. 651/657, o representante do Ministério Público de primeiro grau, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, requereu a submissão do apelado EDIOMAR DE JESUS PEREIRA a novo Júr
i.

Recurso interposto
pela
defesa
de ALAN e MICHEL, requerendo
a reforma da dosimetria da pena-base de ambos os Apelantes, com a redução ao patamar mínimo legal, e, além disso, pleiteou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na pena de ambos os apelantes. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios individualizados em relação a cada apelante, além da isenção das custas e despesas processuai
s.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO

Como visto alhures, pugna o Ministério Público pela anulação do julgamento do Apelado EDIOMAR pelo Tribunal do Júri, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária ao conteúdo dos autos, argumentando que existem provas suficientes para a sua condenação.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo do
parquet
,
pelas razões que passo a expor.

Primeiramente importa ressaltar, que é sabido que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui cláusula pétrea, elencada no artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, sendo o entendimento majoritário da jurisprudência pátria que, decisões advindas do Tribunal do Júri só são passíveis de novo julgamento nos casos de contrariedade do veredito com as provas dos autos.

No entanto, não me parece ser este o caso dos autos. Explico.

Consta no caderno processual,
que:

“
(...)

no “dia 25 de abril de 2018, aproximadamente Às 01h30, na Rua Cidade de Florianópolis, via pública, bairro Itaputera, nesta cidade, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, os denunciados Alan Gomes Araújo e Michel dos Santos Loiola, agindo por ordem do denunciado Ediomar de Jesus Pereira, efetuaram disparos contra a vítima David Silva da Cruz, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagramas de fls. 173 e 177/178, que foram causa eficiente de sua morte Por meio da investigação, apurou-se que o denunciado Ediomar comandava o tráfico de drogas no bairro Itaputera, estando os denunciados Alan e Michel subordinados aos seus comandos.

Conforme se infere, os denunciados Alan e Michel estavam operando no chamado “plantão do tráfico”, quando a vítima chegou objetivando adquirir entorpecentes, entretanto, a mesma não conseguiu efetivar a compra, pois a “boca” estava sem troco para a nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) apresentada Frustrado com a situação, David começou a esbravejar com os traficantes, dizendo que Ediomar era um “traficantezinho de merda” “um bosta” e que “traria traficantes da Bahia para tomar o comando da favela de Domar”. Por fim, a vítima mandou que os traficantes anotassem a placa de seu carro, acrescentando que voltaria mais tarde para adquirir drogas.

Após tomar conhecimento do que havia ocorrido, o denunciado Ediomar disse aos seus subordinados Alan e Michel que David deveria ser morto assim que retornasse ao bairro.

Assim, na madrugada do dia 25 de abril de 2018, ao notar que a vítima havia retornado à boca, os denunciados Alan e Michel, em cumprimento à ordem emanada de Ediomar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe sua imediata morte [...]”

Com efeito, pode-se observar da Denúncia,
que
a mesma foi totalmente embasada pelo depoimento de policiais e testemunhas não presenciais que ouviram dizer sobre o fato, sem qualquer prova robusta sobre a autoria do fa
to
em relação ao ora apelado Ediomar
.

In casu,
a meu ver, conforme decidido pelo Conselho de sentença,
não há elementos suficientes para comprovar a relação do Réu com os fatos narrados. Dessa forma, o processo deve ser resolvido em favor do acusado, conforme destaca Celso de Mello no seguinte precedent
e:

"É sempre importante reiterar - na linha do magistério jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria - que
nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado
. Já não mais prevalecem em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (...). Precedentes." (HC 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello)

Verifica-se que a
s declarações que instruíram o processo até o momento, sequer indicam a conduta específica do denunciado, devendo
ser
aplica
do o princípio do
in dubio pro reo,
como destaca os precedentes sobre o tema.

Nessa senda, é certo que a
condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorre no caso em tela. Razão pela qual, mesmo com o recebimento da denúncia, não há que imputar ao acusado a conduta denunciada, levando em consideração e devido respeito ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.

De maneira que, n
ão sendo o conjunto probatório suficiente para afastar toda e qualquer dúvida quanto à responsabilidade criminal do acusado, imperativa a sentença absolutória.

E isso porque, a
prova da autoria deve ser objetiva e livre de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalece.

D
essa forma, no caso em análise, a decisão de absolvição aparenta estar de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos, razão pela qual não há que se falar em anulação
do julgamento,
sob pena de violação da soberania dos jurados.

DO RECURSO DA DEFESA - CORRETA DOSIMETRIA DA PEN
A

Quanto ao pedido de redução da pena-base fixada aos apelantes ALAN e MICHEL, urge salientar que não merece guarida, uma vez que o magistrado a fixou em 10 (dez) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, para o réu ALAN, ao considerar a existência de 03 (três) das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, como desfavoráveis: a culpabilidade, os antecedentes criminais e o motivo do crime. Vejamos.

“
(
...
)
Analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal: a) Verifico que o acusado agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida que a vítima sofreu mais de um disparo de arma de fogo, conforme demonstra o laudo pericial de f
l
s.176/177; b) É possuidor de
maus antecedentes
, decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos n 0003492- 56.2018.8.08.0006, conforme consulta ao sistema EJUD, que não poderá ser utilizada para fins de reincidência, pois não preenche os requisitos do art.63/CP; c) No que tange à conduta social do acusado, não existem informações nos autos, razão pela qual deixo de valorá-Ia negativamente; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua personalidade, razão pelo qual deixo de valorá-la negativamente; e) Em relação ao
motivo do crime
, o Conselho de Sentença reconheceu que o referido crime foi praticado por motivo torpe, de modo que valoro esta circunstância de forma negativa; f) Quanto às circunstâncias em que foi cometido o crime, denoto que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado por uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, todavia deixo de valorar esta circunstância de forma negativa, pois utilizo-a para qualificar o referido crime, para evitar o bis in idem; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relev
ante para o delito; h) As consequências do crime são próprias do tipo penal, nada se tendo a valorar. (...)”

Quanto à pena-base do Apelante MICHEL, esta foi fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, ao serem valoradas negativamente 03 (três) circunstância
s
judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes criminais e o motivo do crime. Senão, vajamos:

“
(
...
)
Analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal: a) Verifico que o acusado agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida que a vítima sofreu mais de um disparo de arma de fogo, conforme demonstra o laudo pericial de f
l
s.176/177; b) É possuidor de
maus antecedentes
, decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos n 2 0003321- 02.2018.8.08.0006, conforme consulta ao sistema EJUD, que não poderá ser utilizada para fins de reincidência, pois não preenche os requisitos do art.63/CP; c) No que tange à conduta social do acusado, não existem informações nos autos, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua personalidade, razão pelo qual deixo de valorá-la negativamente; e) Em relação ao
motivo do crime
, o Conselho de Sentença reconheceu que o referido crime foi praticado por motivo torpe, de modo que valoro esta circunstância de forma negativa; f) Quanto às circunstâncias em que foi cometido o crime, denoto que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado por uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, todavia deixo de valorar esta circunstância de forma negativa, pois utilizo-a para qualificar o referido crime, para evitar o bis in idem; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito; h) As consequências do crime são próprias do tipo penal, nada se tendo a valorar.
(
...
)
”

V
erifica-se que a defesa dos ora apelantes alega que a fundamentação utilizada pelo MM. Juiz
a quo
para valorar as circunstâncias desfavoráveis da culpabilidade e do motivo do crime são vagas e genéricas, razão pela qual entendem que deve haver a
redução da pena-base fixada.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico.

Desse modo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Nesse processo, deverá o Magistrado proceder com cautela e motivadamente, a fim de evitar arbítrios e a ocorrência de
bis in idem
.

In casu,
verifica-se que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base de ambos os apelantes com relação à culpabilidade, com fundamento no Laudo Pericial de fls. 176/177, o qual evidencia que a vítima sofreu mais um disparo de arma de fogo, restando desfavorável tal circunstância judicial.

No mesmo sentido, o Magistrado
a quo
exasperou a pena dos Apelantes ao considerar negativa a circunstância judicial relacionada ao motivo do crime, fundamentando sua exasperação por se tratar de motivo torpe, isto pois, verifica-se no caso em tela que os Apelantes procederam com disparos de arma de fogo na vítima.

Ademais, o
quantum
de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de aumento, pela observância de 03 circunstâncias judiciais consideradas negativas, em relação ao Apelante ALAN, não se mostra excessivo, da mesma maneira que o
quantum
de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses, para o Apelante MICHEL, uma vez que motivadamente aplicado e proporcional à pena mínima, em abstrato, para o crime de homicídio qualificado.

Insta salientar que os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonador.

Desta feita, a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência, especialmente tendo em vista que a sentença recorrida adotou o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ, nos termos registrados acima.

Quanto a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, a fim de que seja aplicada a pena intermediária no mínimo legal, insta dizer que resta equivocado o pedido da defesa, na medida em que verifica-se na sentença vergastada que o magistrado de primeiro grau declarou ausentes as agravantes ao Apelante Alan, reconhecendo a atenuante de confissão.

Já com relação ao Apelante Michel,
fora reconhecida a atuante da confissão, bem como a agrav
a
nte da reincidência, de modo que o Magistrado
a quo
realizou sua compensação.

De tal modo,
entendo que
não
deve
haver compensação a ser realizada no tocante ao Apelante Alan, uma vez que não foram reconhecidas agravantes. Por conseguinte, a compensação que almeja a defesa para o Apelante Michel já fora realizada pelo Magistrado sentencian
te.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
individualizados para cada um dos apelantes.

DA IMPOSSIBILIDADE DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
Quanto ao pedido de isenção de custas processuais dos apelantes ALAN e MICHEL, sustentado em suas possíveis hipossuficiências financeira, igualmente entendo que não deve prosperar, haja vista que a condenação em custas decorre de determinação legal e a sua isenção deverá ser decidida pelo juízo da execução criminal.

Ante o expost
o
, CONHEÇO
do
s

presente
s

recurso
s
para,
no mérito,
NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)